Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710731-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE NEVES LEGNANI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Viviane Neves Legnani impetrou mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo ao agendamento de vacinação contra a “Covid-19”, que afirma ter sido negado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Segundo afirma, é psicóloga registrada no Conselho Regional de Psicologia (CRPDF). No entanto, iniciado o agendamento para os profissionais de saúde, entre eles, os registrados na categoria da impetrante, não logrou êxito em agendar a vacinação, conforme alega, porque seu CPF não se encontra na base de dados da Secretaria de Estado da Saúde. Narra ter diligenciado junto ao CRPDF, ocasião em que foi informada de que seus dados cadastrais foram fornecidos ao Distrito Federal para viabilizar o agendamento. Ressalta ter protocolizado reclamação junto à ouvidoria do Distrito Federal, não tendo obtido resposta até a data da impetração. Afirma contar com cinquenta e nove (59) anos de idade e ser portadora de hipertensão arterial, de forma que integra o grupo de risco para a forma grave da doença. Requer a concessão de tutela de urgência para compelir a autoridade coatora a assegurar-lhe a aplicação da primeira dose da vacina no prazo de quarenta e oito (48) horas. Pede, ao fim, a concessão da ordem de segurança, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com efeito, embora seja possível vislumbrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação – afinal, todos os que ainda não se vacinaram e até mesmo os que o fizeram estão sujeitos a contrair a patologia objeto do programa de vacinação desenvolvido pelo SUS (aqueles nos diversos graus da doença e, os últimos, na forma leve ou moderada) –, não se apresentam relevantes os argumentos expendidos pela impetrante. In casu, o writ não foi instruído com prova pré-constituída de que o óbice ao agendamento, tentado pela impetrante, decorreu de erro atribuível à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. Com efeito, não é possível depreender, apenas do documento que certifica encontrar-se a impetrante inscrita no Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (Id. no 24826116), que a listagem que teria sido fornecida pelo referido Conselho ao Distrito Federal encontra-se, em relação à impetrante, com dados incorretos. Embora irrelevante para a solução do writ, eis que o mandado de segurança tem por fundamento óbice ao agendamento para a vacinação de profissional de saúde, sequer foi juntado aos autos relatório médico que demonstre que a impetrante é, de fato, hipertensa. Por fim, cumpre salientar que a vacinação dos profissionais da saúde foi dividida em oito etapas (id. 24826119), já tendo se encerrado a primeira delas. Decerto, além da impetrante, diversos outros profissionais não lograram agendar sua vacinação – afinal, não havia doses para todos. Isso não permite concluir, no entanto, e em princípio, que o óbice ao agendamento tenha decorrido de ato ou omissão ilegal atribuível à autoridade impetrada, circunstância que demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. Dessa forma, indefiro a liminar. Ante o que estabelecem os arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a impetrante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual ausência de interesse processual (inadequação da via eleita). Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator